Tribunal: TJDFT
Processo: 0714655-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714655-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE ADOLFO PARNO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo autor, JOSÉ ADOLFO PARNO, contra decisão monocrática do relator originário, que, não conhecendo de embargos declaratórios, manteve incólume a decisão anterior que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento por ele interposto em desfavor do réu, BANCO DO BRASIL S/A, a fim de aguardar o julgamento, pelo STJ, do tema 1.169 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Pretende o autor agravante a reforma da decisão, alegando para tanto que o tema 1169 não se aplica ao caso em comento. Em virtude da aposentadoria do relator originário, o presente feito foi redistribuído para esta relatora (certidão de id 51247862). Brevemente relatado. Decido. Assiste razão ao agravante, sendo o caso de reconsiderar a decisão de sobrestamento, pois resta evidente a distinção entre o objeto deste feito e a matéria tratada no tema 1.169 dos recursos repetitivos. Em 18/10/2022, o STJ proferiu acórdão afetando a seguinte controvérsia ao julgamento dos recursos repetitivos (tema 1.169): “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Na mesma oportunidade, foi determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia. Todavia, a afetação do tema 1169 pelo STJ não se aplica ao presente caso. Primeiramente, ressalte-se que o sobrestamento determinado pela Corte Superior foi dos cumprimentos individuais de sentença coletiva, em relação aos quais deve ser pacificada a questão da necessidade ou não de, antes, se ajuizar liquidação. No caso concreto, trata-se de ação de produção antecipada de prova em que se pretende a exibição de cópias de cédulas rurais emitidas ao autor pela parte ré, não havendo qualquer controvérsia quanto ao cabimento ou não de liquidação de sentença. Apenas que a decisão impugnada no agravo de instrumento declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Indaial/SC. Já a controvérsia afetada no repetitivo 1169, como visto, consiste em definir se a liquidação prévia do julgado é pré-requisito indispensável ao ajuizamento do cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos do próprio cumprimento de sentença. E, ao admitir o tema 1.169, o STJ determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”, o que não é o caso. Portanto, considerando que o presente feito versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção, retirando-se o sobrestamento pelo tema 1.169. Prosseguindo, verifica-se que, na petição inicial do agravo de instrumento (id 45874394), há pedido de atribuição de efeito suspensivo, o qual passo a analisar. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, na medida em que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada a Tribunal diverso. Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, em juízo de retratação (artigo 1.021, parágrafo 2o, CPC), torno sem efeito a decisão de id 48989504, para conhecer e dar provimento aos embargos declaratórios opostos pelo autor, no mesmo passo em que torno sem efeito a decisão de id 46253832 e determino a retirada do sobrestamento, com o prosseguimento do agravo de instrumento. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o réu BANCO DO BRASIL S/A, apesar de não ter sido citado na origem, compareceu espontaneamente àquele feito (id 159423321 dos autos no 0748718-46.2022.8.07.0001), fica intimado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora